Tribunal: TJPA
Processo: 0020636-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020636-39.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: CARLOS BENEDITO DE MELLO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. IRREGULAR COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA HIPÓTESE DO ART. 511, §2º DO CPC/73 À ESPÉCIE. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE CABÍVEL APENAS NO CASO DE RECOLHIMENTO DE VALOR INSUFICIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJEPA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020636-39.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILAGE EIRELI
(ADV. LUIZ ISMAELINO VALENTE - OAB/PA Nº 12.867-A, RAPHAEL MAUES OLIVEIRA – OAB/PA Nº 10.937-A E LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA – OAB/PA Nº 14.802-A)

EMBARGADO: CARLOS BENEDITO DE MELLO GONÇALVES
(ADVS. PAULO FERNANDO DE MORAES BARRADAS – OAB/PA Nº 5.618-A, ROBERTA CAROLINA CINTRA RAMOS – OAB/PA Nº 19.439-A, EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCANTARA – OAB/PA Nº 22.854-A E FABRICIO DOS REIS BRANDAO – OAB/PA Nº 11.471-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de (PJe ID nº 4.431.498), que negou provimento

ao seu recurso de Agravo Interno, mantendo decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que não conheceu

da Apelação, na forma do art. 932, III do CPC, dada a ausência do Relatório de Conta do Processo, documento essencial à confirmação do pagamento do preparo.

A embargante alega omissão quanto aos seguintes pontos:

(I)
Aplicabilidade do art. 511, §2º do CPC/73 ao caso;

(II)
A prática reiterada do TJPA em admitir recursos apenas com o boleto e o comprovante de pagamento, inclusive porque a função de juntar o Relatório de Conta do Processo é da UNAJ, e não da parte, nos termos dos artigos 4º, 5º e 6º do Provimento n.º 005/2002 - CGJ/TJPA.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para fins de saneamento da prestação jurisdicional, inclusive com a atribuição de efeito infringente ao recurso.

Sem contrarrazões (PJe ID nº 4.241.640).

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Quanto à primeira omissão suscitada – de ausência de manifestação quanto à aplicabilidade do art. 511, §2º do CPC/73 ao caso – procedo ao seu saneamento para fins de integração dos fundamentos do acórdão embargado, sem, porém, atribuir-lhe efeito infringente.

A
demonstração
do
efetivo

pagamento
do
preparo
pela
recorrente
,
bem como
a
juntada da documentação completa para sua comprovação, em momento posterior ao da interposição da Apelação, não supre a exigência legal constante no art. 511, do CPC/73, então em vigor, importando no reconhecimento da preclusão consumativa, na medida em que é ônus exclusivo da parte recorrente a adequada comprovação das custas recursais.

Em regra de exceção, previa o parágrafo segundo do referido dispositivo, a possibilidade do recorrente
complementar o valor
em 05 (cinco) dias, quando o preparo fosse feito de modo insuficiente,
o que não ocorreu na espécie.

Transcrevo mencionado dispositivo legal:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

(...) § 2º A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de 05 (cinco) dias.

Deveras, o preparo insuficiente enseja a intimação, com a abertura de prazo para a sua complementação, o que não ocorre na falta da comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no §2º do art. 511 do CPC/1973.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que
não deve ser conhecido de pronto
, sem a necessidade de oportunização de saneamento à parte,
o recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, sob a égide do CPC/73
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73.
DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO OU DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Na sessão realizada em 09/03/2016, em homenagem ao princípio tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Tal compreensão restou sumariada no Enunciado Administrativo 2/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"). No caso, o Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado em 10/09/2015, devendo, portanto, à luz do CPC/73, ser analisados os requisitos de sua admissibilidade.
II. Diante da exegese do art. 511, caput, do CPC/73, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que "a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 511 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de preclusão, não se afigurando possível a comprovação posterior, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (STJ, REsp 655.418/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 30/05/2005).
(...) III. No caso, a deserção foi declarada, porquanto o Recurso Especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento, alegando a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária. Contudo, "a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição" (STJ, AgInt no REsp 1.759.835/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 861.950/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27/06/2016. (...) IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1437282/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) – Destaquei.

_______________________________________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO ILEGÍVEL. DESERÇÃO.NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO.AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REJEIÇÃO. 1. É inaplicável o CPC/2015 aos recursos interpostos contra decisão publicada na vigência do CPC/1973, o que afasta a possibilidade de juntada de comprovante de pagamento do preparo após a interposição do recurso especial. 2.
O preparo insuficiente enseja a intimação, com a abertura de prazo para a sua complementação, o que não ocorre na falta da comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no §2º do art.511 do CPC/1973. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp: 1109925 SP 2017/0126069-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:24/10/2017, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 07/11/2017) - Destaquei.

Esse é o entendimento reiterado pelas Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 511 DO CPC/73
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTINDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Considerando o que dispunha o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, bem como ao vaticinado pelo art. 9º, § 1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso principal (apelação).
3. Inaplicável o disposto no art. 511, § 2º do CPC/73, uma vez que este impõe a oportunização de prazo à parte para a comprovação do preparo apenas quando houver insuficiente o valor do mesmo, o que não se amolda à hipótese dos autos.
4. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA, Acórdão nº 212.457, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020, Publicado em 06/03/2020) - Destaquei.

_______________________________________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO DO BRASIL S.A.
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO.
APELAÇÃO INTERPOSTA POR RAIMUNDO AGUIAR MATOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJUSTIFICADO. PROCESSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA, Acórdão nº 212.069, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 18/02/2020) - Destaquei.

_______________________________________________

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DESERTO. FUNDAMENTO NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSITTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, Acórdão nº 211.722, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 06/02/2020) – Destaquei

Quanto à segunda da suposta existência de “prática reiterada” desta Egrégia Corte em admitir o processamento de recursos interpostos sem a juntada do Relatório de Conta do Processo, constato que nas razões do recurso que gerou a decisão embargada, a recorrente faz menção apenas a uma decisão da lavra do Exmo. Desembargador Leonardo Noronha Tavares, em que foi aceito o recolhimento realizado em nome da parte errada.

Ora, tal situação não caracteriza, nem de longe, o que o embargante denomina de “prática reiterada”, não correspondendo nem mesmo à situação fática dos presentes autos.

Por esse motivo, entendo não haver omissão a ser sanada, nesse tocante.

Entrementes, apenas por amor ao debate, acaso o acórdão desafiado houvesse incorrido em omissão de manifestação quanto à eventual jurisprudência contrária nesta e. Corte sobre a obrigatoriedade da apresentação do Relatório de Conta do Processo no ato de interposição de recursos, o fato é que a jurisprudência dominante nesta Casa, segue o raciocínio adotado pelo STJ, conforme esclarecido pelo Eminente

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, do Colendo STJ:

‘DECISÃO.

Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE. Agravo Interno nos Embargos de Declaração em Apelação. 1. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2a via destinada ao processo (art. 6°, II do Prov. 005/2002-CGJ). 3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. À Unanimidade" (fl. 361 e-STJ).”(...)
A irresignação não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo
, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido: "(...) Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ).
Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.
(...) Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator.” (STJ, REsp n.º 1.846.765 – PA, Julgado em 21/05/2020) - Destaquei.

Deveras,
o Relatório de Conta do Processo é o documento próprio para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, razão pela qual o documento é emitido em 3 vias pela UNAJ, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Como já amplamente justificado no acórdão embargado, não basta a apresentação do boleto e do comprovante de transação bancária pago para configurar o regular preparo do recurso, por não trazer a segurança necessária quanto a efetiva quitação das custas processuais.

Assim, forte em todo o expendido,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para fazer integrar às razões do acórdão embargado, os fundamentos aqui expendidos relativos à não aplicabilidade do art. 511, §2º do CPC/73 à espécie, sem qualquer efeito infringente.

É como voto.

Belém/PA data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relator

Belém, 25/04/2023